Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL BEM COMO AFASTOU O PEDIDO DE PREVENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL – ATO INCOMPATÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal.
Na hipótese, consoante se depreende dos documentos anexos, o Agravante dispõe de um patrimônio vultoso em participações societárias no total de R$ 26.807.500,00 (vinte e seis milhões oitocentos e sete mil e quinhentos reais).
Embora argumente que não tem acesso ao patrimônio, constata-se que este possui a quantia de R$ 5.964,46 em contas poupanças.
Ademais a média mensal de seu pró-labore perfaz a quantia de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais), razão pela qual não há como considerar o Agravante como hipossuficiente apto ao benefício da gratuidade da justiça.
Vale ressaltar que o Recorrente efetuou o pagamento das custas recursais, o que a meu ver é incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com as despesas processuais.
No que tange à alegada prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, também não lhe assiste razão, eis que o agravo citado pelo Embargante foi interposto nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1001157-12.2017.8.11.0002, enquanto que este Instrumental foi interposto em face de decisão proferida na Ação Cautelar Inominada para Exclusão de Sócio n.o 1005404- 33.2017.8.11.0003, de modo que não há falar em prevenção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVADO), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (PROCURADOR), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL BEM COMO AFASTOU O PEDIDO DE PREVENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL – ATO INCOMPATÍVEL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Co
mo é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal.

Na hipótese, c
onsoante se depreende dos documentos anexos,
o Agravante dispõe de um patrimônio vultuoso em participações societárias no total de R$ 26.807.500,00 (vinte e seis milhões oitocentos e sete mil e quinhentos reais).

Embora argumente que não tem acesso ao patrimônio, constata-se que este possui a quantia de R$ 5.964,46 em contas poupanças.

Ademais a média mensal de seu pró-labore perfaz a quantia de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais), razão pela qual não há como considerar o Agravante como hipossuficiente apto ao benefício da gratuidade da justiça.

Vale ressaltar que o Recorrente efetuou o pagamento das custas recursais, o que a meu ver é incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com as despesas processuais.

No que tange à alegada prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, também não lhe assiste razão, eis que o agravo citado pelo Embargante foi interposto nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1001157-12.2017.8.11.0002, enquanto que este Instrumental foi interposto em face de decisão proferida na Ação Cautelar Inominada para Exclusão de Sócio n.o 1005404- 33.2017.8.11.0003, de modo que não há falar em prevenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1001169-27.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ADRIANO SALES

em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como rejeitou o pedido de prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias.

Inconformado, o Agravante sustenta que
no momento não têm condições de arcar com as despesas processuais, eis que
não tem qualquer acesso e/ou disposição sobre o patrimônio que se encontra em seu nome.

Aduz, ainda, que está desempregado e sobrevive de trabalhos eventuais, ou seja, não possui sequer renda para sustento próprio e de sua família.

Por fim, alega a prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias, eis que foi distribuído anteriormente o Agravo de Instrumento n.o 1013230-22.2017.8.11.0000, o qual tramitou sob a relatoria do referido Desembargador.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte,
seja reconhecida a incompetência desta Relatora, bem como concedida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões sob o ID
40234975
.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020